Tribunal: TJES
Processo: 5018340-55.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018340-55.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA

APELADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018340-55.2023.8.08.0048

APELANTE: WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA

APELADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR.
MARIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E TARIFAS BANCÁRIAS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito, ajuizada em face de instituição financeira.

2. O autor sustentou a abusividade dos juros remuneratórios e a ilegalidade das tarifas de cadastro, avaliação e registro, requerendo a revisão contratual e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se as taxas de juros e tarifas bancárias pactuadas em contrato de financiamento de veículo configuram cobrança abusiva, autorizando a revisão das cláusulas contratuais e a restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Rejeita-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal, porquanto o apelante impugnou de forma suficiente os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

5. A taxa de juros remuneratórios contratada (2,23% a.m. e 26,80% a.a.) não se distancia da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (2,12% a.m. e 28,58% a.a.), não havendo demonstração de abusividade. Precedentes do STJ (AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS).

6. É válida a cobrança de tarifa de cadastro em contratos bancários firmados após 30/04/2008, conforme Súmula nº 566 do STJ, desde que não evidenciada abusividade no caso concreto.

7. As tarifas de avaliação e de registro do bem, relativas a contrato de financiamento de veículo, são legítimas, nos termos do Tema Repetitivo nº 958 do STJ, tendo sido comprovada a efetiva prestação dos serviços.

8. Mantida a legalidade das cobranças, é indevida a restituição de valores a título de repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado não implica, por si só, abusividade, devendo ser demonstrado excesso concreto. 2. Não restou demonstrada a abusividade da tarifa de cadastro no caso concreto. 3. São válidas as tarifas de avaliação e registro do bem, quando pactuadas e comprovada a efetiva prestação dos serviços.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.010, III, e 85, § 11; CDC, art. 51, § 1º; Resolução-CMN nº 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21/10/2019, DJe 19/11/2019; STJ, Súmula nº 566; STJ, Tema Repetitivo nº 958.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018340-55.2023.8.08.0048

APELANTE: WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA

APELADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR.
MARIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por
WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA
(ID 16726368) contra a sentença (ID 16726367) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito, julgou improcedentes os pedidos formulados em face de
SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Em suas razões recursais (ID 16726368), o autor/apelante reitera as teses da inicial, defendendo a abusividade dos juros e das tarifas cobradas, pugnando pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

Devidamente intimado, o banco/apelado apresentou contrarrazões (ID 16726369), suscitando preliminar de violação à dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Pois bem.

(PRELIMINAR - VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL)

De início, afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões (ID 16726369).

Conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, a repetição dos argumentos elencados na inicial ou na contestação por si só não caracteriza ausência de dialeticidade recursal. Veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA PARA FINS DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois as razões recursais evidenciam impugnação aos fundamentos da decisão agravada, permitindo a delimitação do objeto recursal.
[...] (TJES; AI 5007386-60.2024.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 25/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. [...] APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Preliminarmente, o apelante adesivo sustenta, em contrarrazões, que o apelo principal carece de regularidade formal, por ausência de dialeticidade, pois a peça recursal consiste em reprodução dos argumentos manejados em sede de contestação.
Nesta hipótese, é perfeitamente possível identificar as razões pelas quais as requeridas/apelantes não se conformam com os termos da sentença recorrida, tendo sido enfrentados os capítulos objeto de irresignação de forma pontual, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal.
[...] (TJES; AC 0003941-87.2015.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 14/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRELIMINARMENTE. DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. [...] SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminarmente. 1.1. Da ausência de dialeticidade recursal. 1.1.1. Aduz o apelado, em sede de resposta, que "a recorrente interpôs apelação cível apegada, tão somente, ao argumento de que a r. Sentença deve ser reformada, sem, contudo, apresentar um enfrentamento pormenorizado aos argumentos indicados pelo Magistrado no decisum quanto a sua motivação para reconhecer a validade do negócio jurídico e dos títulos executivos objetos da execução tombada sob o n. 0001766-64.2017.8.08.0041". 1.1.2. Conquanto a apelada tenha afirmado que a apelante não observou o referido princípio da dialeticidade, no caso a recorrente expôs em seu recurso as razões para a reforma da sentença vergastada, tendo apresentado argumentos para que tal finalidade fosse atingida, focando sua tese recursal principalmente na inexistência de provas acerca da sub-rogação. 1.1.3. Além do mais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça "a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade" (Precedente do STJ). [...] (TJES; AC 0000141-58.2018.8.08.0044; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 19/10/2021; DJES 03/11/2021)

Ademais, o apelante expôs de forma clara e específica os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a sentença merece reforma, concentrando sua insurgência na abusividade dos juros remuneratórios e das tarifas bancárias (Cadastro, Avaliação e Registro).

Há, portanto, impugnação direta e suficiente aos fundamentos da decisão recorrida, permitindo o pleno exercício do contraditório, o que satisfaz o requisito do art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.

Por isso,
rejeita-se
a referida preliminar. Assim, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

(MÉRITO)

Rememora-se que, na origem, o autor alegou ter firmado Cédula de Crédito Bancário (ID 16726179) em 31/03/2023 para financiamento de veículo, mas apontou a abusividade dos juros remuneratórios e a ilegalidade das cobranças de "Tarifa de Cadastro" (R$ 496,00), "Tarifa de Avaliação" (R$ 350,00) e "Tarifa de Registro" (R$ 138,55). Por isso, pugnou pela revisão do contrato, a declaração de nulidade das tarifas e a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente.

A sentença (ID 16726367) julgou os pedidos improcedentes, por entender pela legalidade das cobranças e pela não demonstração de abusividade na taxa de juros, condenando o demandante ao pagamento das custas e honorários, ressalvando a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Versa a presente irresignação recursal contra tal conclusão. Em suma, o apelante busca a reforma da sentença de improcedência, insistindo na abusividade dos juros remuneratórios e na ilegalidade das tarifas de cadastro, avaliação e registro. Contudo, sem razão.

O apelante alega que a taxa de juros aplicada é abusiva.

Neste tocante, veja-se que as taxas médias vigentes à época da contratação
(2,12% a.m. e 28,58% a.a.) não destoam das taxas de juros remuneratórios pactuadas (2,23% a.m. e 26,80% a.a.).

Neste tocante, o
C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que não pode ser considerada (a taxa média de mercado) como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário,
a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp n. 1.493.171/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe de 19/11/2019.)

Nesse diapasão, afastou-se a possibilidade do Poder Judiciário estabelecer um teto para taxa de juros remuneratórios, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média de mercado.

No caso, como visto, a taxa contratada se encontra em patamar muito aproximado da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações similares na mesma época, o que afasta, de plano, qualquer alegação de abusividade.

Prosseguindo, acerca da “tarifa de cadastro”, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação jurisprudencial segundo a qual é possível a sua pactuação no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, em contratos firmados após o início da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, de 30.04.2008, nos termos da Súmula nº 566,
in verbis
:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Inobstante a possibilidade de pactuação da “tarifa de cadastro” em contratos bancários posteriores a 30.04.2008 (como no caso, firmado em 31/03/2023 - ID 16726179), ficou ressalvada a possibilidade de exame da abusividade no caso concreto, conforme tese firmada no Tema 618 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Todavia, não restou demonstrada abusividade no presente caso, em que dita tarifa foi pactuada em R$ 496,00 (ID 16726179), valor que não se mostra desarrazoado frente ao mercado.

Em avanço, em relação à “tarifa de avaliação do bem” (R$ 350,00 - ID 16726179) e “tarifa de registro” (R$ 138,55 - ID 16726179), tiveram sua validade confirmada pelo C. STJ no Tema Repetitivo n.º 958, ressalvada a abusividade por não prestação do serviço.

Ocorre que, no caso sob análise, tratando-se de financiamento de veículo (ID 16726179), ditos serviços são inerentes à operação, estando o registro comprovado pelo documento do veículo (CRLV, ID 16726179, pág. 4) e a avaliação, além de efetivamente realizada, está plenamente justificada pela natureza do bem financiado (veículo usado). Assim, quanto a estas tarifas, não há que se falar em abusividade.

Por consequência lógica do afastamento de todas as teses revisionais, uma vez mantida a legalidade das cobranças, não há que se falar em repetição de indébito.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo autor/apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.